Tribunal: TJES
Processo: 0005889-09.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005889-09.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI MEDINA DE OLIVEIRA

APELADO: LUCIENE VITORINO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. CORREDOR DE ACESSO. POSSE INDIRETA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO. UTILIZAÇÃO CONJUNTA DO ACESSO. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE PASSAGEM COMPARTILHADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Iraci Medina de Oliveira em face de sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse, ajuizada contra Luciene Vitorino, com fundamento na inexistência de prova da turbação possessória sobre parte de imóvel urbano localizado na Rua Iconha, nº 90, bairro São Gabriel, Guarapari/ES. A autora alega deter a posse do bem com base em contrato de compra e venda e narra que a requerida teria invadido e utilizado indevidamente o corredor de acesso ao imóvel. O pedido autoral buscava a manutenção da posse com base na turbação alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a proteção possessória na forma de manutenção de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação apresenta argumentação suficiente e específica contra os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo quanto à improcedência dos pedidos, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A manutenção de posse exige a demonstração da posse exercida, da ocorrência de turbação, da data da turbação e da continuidade da posse, conforme os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

5. A autora comprova o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, localizado na Rua Iconha, incluindo o corredor de acesso, mas não demonstra, com base nas provas dos autos, especialmente a prova pericial, a ocorrência de qualquer ato de turbação por parte da ré ou de terceiro.

6. A perícia constata a existência de passagem comum entre os imóveis, prevista nos contratos de compra e venda, sendo utilizada tanto pela autora quanto pelo terceiro Sr. Sebastião dos Santos, sem prejuízo ao uso do bem pela apelante.

7. O laudo técnico evidencia que as benfeitorias e a utilização do corredor pela ré e por terceiros não impedem nem restringem substancialmente o exercício da posse pela autora.

8. A ausência de elementos que indiquem a turbação efetiva afasta o direito à manutenção de posse, justificando a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos autorais.

9. Inexistente prova de má-fé da apelante, não há que se falar em aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

10. Diante da sucumbência recursal, mantida a condenação em honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O requisito de dialeticidade recursal está atendido quando a parte recorrente ataca de forma específica os fundamentos da sentença.

2. A manutenção de posse exige comprovação da posse, da turbação, da data da turbação e da continuidade da posse turbada, conforme o art. 561 do CPC.

3. Não configurada a turbação quando a utilização do bem por terceiro não impede nem dificulta substancialmente o uso do imóvel pelo possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001492-37.2016.8.08.0044, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005889-09.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI MEDINA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: ERIDAN ROBERTO DE SANTANA - ES29047-A
APELADO: LUCIENE VITORINO
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A

VOT
O

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Em contrarrazões, verifica-se que a parte recorrida suscita tese de ausência de dialeticidade recursal sob o fundamento
de que apenas repetiu os argumentos quanto a nulidade de citação.

Ocorre que analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a parte atacou de forma específica os comandos sentenciais, motivo pelo qual é possível extrair a irresignação quanto as razões da improcedência dos pedidos autoriais.

Diante do exposto,
rejeito a prelimina
r.

É como vot
o.

VOT
O

(
Mérito
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Analisando a peça recursal interposta, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem, c
uida-se de ação de manutenção de posse ajuizada por
Iraci Medina de Oliveira
, ora apelante, em face de
Luciene Vitorino
, ora apelada, sob a alegação de turbação possessória em fração de imóvel urbano localizado na Rua Iconha, n. 90, bairro São Gabriel, Guarapari/ES.

A autora afirma deter a posse do bem, com base em contrato particular de compra e venda, exercendo posse mansa e pacífica sobre o imóvel com área total aproximada de 168,00m2, cuja ocupação se dá de forma periódica, por residir no Estado de São Paulo.

Narra que, em viagem realizada ao local no final de maio de 2019, constatou que a ré, juntamente com sua filha, teria aberto passagem do seu próprio imóvel para o quintal da autora, instalando tanque, utilizando a área como espaço de lazer e perturbando a tranquilidade no uso do bem, inclusive mediante ameaças de invasão.

Portanto, verifica-se que o
conflito possessório teria por objeto, especificamente, um corredor de 1,50m de largura que confronta com a Rua Iconha, o qual dá acesso à residência da requerente.

Feitos tais esclarecimentos,
e analisando os autos,
não vislumbro possibilidade de reforma da sentença,
vez que ausente prova d
a turbação na
poss
e
d
a
apelante.

De acordo com

artigo 1.196 do
Código Civil:

Art. 1.196
. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nessa toada, deve a parte autora comprovar
nos termos do art. 561 do CPC,
os seguintes requisitos
:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:
I
- a sua posse;
II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III
- a data da turbação ou do esbulho;
IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Desta forma, mesmo que inconteste de dúvida a posse exercida pela apelante sobre o imóvel localizado na rua Iconha, não há como afirmar pelos elementos do processo que houve turbação sobre o corredor localizado para via de acesso aos imóveis tanto da apelante quanto do Sr. Sebastião dos Santos (terceiro), o qual adquiriu o imóvel do subsolo da ora recorrida.

Assim, das provas produzidas nos autos conclui-se que sequer houve turbação pela recorrida e tampouco pelo terceiro Sr. Sebastião dos Santos, notadamente porque o corredor serve de passagem/acesso aos imóveis localizados no pavimento térreo e no primeiro pavimento, não havendo prova acerca de adentrar na posse do imóvel da apelante.

Pelo contrário, a prova pericial foi conclusiva acerca de constar no instrumento de compra e venda entre a recorrida e o Sr. Reginaldo Santos a existência da passagem para acessar ambos imóveis, os quais possuem chave do portão, não havendo, portanto, comprovada a turbação, sendo a medida salutar a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

[...]
A ação possessória exige que a parte autora comprove sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuidade da posse turbada na ação de manutenção, conforme art. 561 do CPC. A perícia realizada conclui que as benfeitorias realizadas pelo apelado não impediram o acesso ao imóvel da apelante pela travessa, evidenciando a inexistência de turbação efetiva à posse da apelante. As infiltrações observadas no imóvel da apelante foram atribuídas a problemas internos de esgotamento e não a eventuais intervenções realizadas pelo apelado na área externa, conforme indicado no laudo pericial. Não tendo a apelante demonstrado a existência de turbação que justifique a proteção possessória pretendida, mantém-se a sentença de improcedência
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A manutenção de posse exige comprovação de turbação que impeça ou dificulte substancialmente o uso do bem pelo possuidor, conforme art. 561 do CPC. Não configurada a turbação quando as benfeitorias realizadas pelo suposto turbatório não impedem o acesso ou o uso do bem pelo possuidor. Data: 04/Dec/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0001492-37.2016.8.08.0044. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

D
esta feita,

inexistindo
comprovação da
turbação da
posse d
a

autora
, ora recorrente
, tenho por
lídima a sentença que
julgou improcedente o pedido autora
l
.
E por via de consequência, não verifico conduta capaz de configurar litigância de má-fé por parte da apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso
,
mas l
he

NEGO

PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal, fixo os honorários advocatícios finais em 12% (doze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.